Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-82.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão destinada à condenação da ré na obrigação de fazer consistente na execução de obras para atendimento das normas de adequação e acessibilidade do Centro Poliesportivo, situado no Bairro Jd. São Cristóvão II, além da execução de medidas para a conservação, limpeza e reformas necessárias no referido local. Sentença de parcial procedência. Manutenção. Ausência de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão destinada à condenação da ré na obrigação de fazer consistente na execução de obras para atendimento das normas de adequação e acessibilidade do Centro Poliesportivo, situado no Bairro Jd. São Cristóvão II, além da execução de medidas para a conservação, limpeza e reformas necessárias no referido local. Sentença de parcial procedência. Manutenção. Ausência de controvérsia a respeito da responsabilidade do município. Recurso destinado tão somente à revisão do prazo concedido para cumprimento da obrigação. Rejeição. Prazo fixado em Primeiro Grau que se mostra mais do que suficiente para a execução da obra em questão, que não ostenta grande complexidade. Inércia da ré que, ademais, se mostra totalmente injustificável. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000491-82.2018.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.136/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1000491-82.2018.8.26.0511
Apelante: Prefeitura Municipal de Rio das Pedras
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
Pretensão
destinada
à
condenação da ré na obrigação de fazer consistente na
execução de obras para atendimento das normas de
adequação e acessibilidade do Centro Poliesportivo, situado
no Bairro Jd. São Cristóvão II, além da execução de
medidas para a conservação, limpeza e reformas necessárias
no referido local. Sentença de parcial procedência.
Manutenção. Ausência de controvérsia a respeito da
responsabilidade do município. Recurso destinado tão
somente à revisão do prazo concedido para cumprimento da
obrigação. Rejeição. Prazo fixado em Primeiro Grau que se
mostra mais do que suficiente para a execução da obra em
questão, que não ostenta grande complexidade. Inércia da ré
que, ademais, se mostra totalmente injustificável. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS, objetivando a
condenação da ré na obrigação de fazer consistente na adoção das
providências necessárias para dar início às obras de adequação e
acessibilidade do Centro Poliesportivo, situado no Bairro Jd. São
Cristóvão II, no município de Rio das Pedras, além da execução
de medidas para a conservação, limpeza e reformas necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no referido local.
A r. sentença de fls. 344-352, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente o pedido para “no prazo de
90 (noventa) dias, as seguintes medidas no Centro Poliesportivo: i)
recuperação do quadro de medição e distribuição elétrica; ii) recuperação
das instalações de iluminação pública; iii) recuperação dos alambrados;
iv) recuperação das instalações esportivas já existentes; v) execução de
obra complementar na saída do sistema de drenagem de águas pluviais, a
fim de evitar erosões no local; vi) remoção do entulho depositado; vii)
remoção de veículos sucateados e peças automotivas depositadas no local;
viii) manutenção de serviços periódicos de limpeza e conservação; ix)
instalações necessárias para a acessibilidade das pessoas com deficiência;
x) fechamento da quadra coberta com tapumes ou outra maneira de
impedir o acesso não autorizado ao seu interior; xi) proteção e sinalização
das pontas de armadura expostas no interior da obra da quadra coberta;
xii) instalação de cadeados ou outros dispositivos que impeçam o acesso
indiscriminado ao quadro de medição e distribuição de energia elétrica; e
xiii) instalação de sinalização e também algum tipo de proteção
mecânica, por exemplo, cerca, guarda copo ou vegetação adequada, nas
vias internas e na região adjacente aos taludes acentuados, de maneira a
impedir acidentes”. Para o caso de descumprimento, o MM. Juízo
de Primeiro Grau fixou multa diária de R$ 500,00, limitada, por
ora, a R$ 10.000,00.
Inconformada, insurge-se a municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteando a reforma do decisum. Reproduz, em síntese, os
mesmos argumentos apresentados em sede de contestação.
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, o recurso foi bem respondido.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através
do parecer de fls. 394-401, manifestou-se pela manutenção da r.
sentença.
É o breve relato.
Conforme se verifica dos autos, a presente ação
civil pública foi ajuizada objetivando a condenação da ré na
obrigação de fazer consistente na execução de medidas para a
conservação, limpeza e reformas do Centro Poliesportivo, situado
no Bairro Jd. São Cristóvão II, no município de Rio das Pedras,
além das obras para adequação e acessibilidade do referido local.
Em que pesem as razões recursais apresentadas
pelo Município de Rio das Ostras, a r. sentença não comporta
qualquer alteração.
De se destacar, inicialmente, que não há
qualquer controvérsia a respeito da responsabilidade do
município na realização das obras mencionadas na petição inicial,
já que a insurgência recursal se destina apenas à revisão do prazo
para a respectiva execução.
Em que pese ter o município réu ter se limitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a apontar sua limitação orçamentária, bem como a necessidade de
se promover licitação, como únicas justificativas para o atraso no
prosseguimento da obra, não trouxe aos autos qualquer elemento
que justificasse tal alegação.
Conforme
se
verifica
dos
autos,
as
irregularidades encontradas no Centro Poliesportivo, situado no
Bairro Jd. São Cristóvão II não são recentes. Desde 2013, diversos
munícipes realizaram reclamações apontando as irregularidades
naquela localidade, o que ensejou a instauração de inquérito civil
para que fosse apurada a responsabilidade do executivo local.
Constata-se, portanto, que há mais de 7 anos a
municipalidade tem ciência a respeito da necessidade de
execução das obras em questão, não tendo apontado qualquer
justificativa concreta para que se reconheça a inexequibilidade da
obrigação imposta na r. sentença, no prazo fixado pelo MM. Juízo
de Primeiro Grau.
Por fim, de se observar que as obrigações
impostas na r. sentença não possuem maiores complexidades, não
havendo obstáculos para cumprimento no prazo em questão.
Sem olvidar, ainda, que eventual justificativa
robusta que impeça a execução das obras no prazo estabelecido,
poderá ser apreciada em sede de cumprimento de sentença.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator